Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-22.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ADRIANO COELHO - CPF: 652.164.231-68 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA MORA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A embargante sustenta que a decisão embargada apresenta contradição e omissão, pois, embora reconheça a inadimplência do devedor, conclui pela insuficiência dos documentos para comprovação da constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ou se a embargante busca apenas a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que a notificação enviada pela credora fiduciária ao devedor continha informações divergentes das constantes no contrato, o que inviabilizou a comprovação da constituição em mora.

A embargante não demonstra qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração, limitando-se a contestar a valoração da prova realizada no julgamento.

A jurisprudência reafirma que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reformar juízo de valor externado em decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão embargada.

A mera discordância da parte com a interpretação dos fatos e das provas não configura omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa
Stumpf
, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de Apelação
interposto por
ADRIANO COELHO,
para extinguir

a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Nesta ocasião a
embargante fala
que o Acórdão é contraditório e omisso, ao passo
em que, apesar de reconhecer que o devedor não contesta a inadimplência, se posiciona no sentido de que os documentos constantes nos autos, não são suficientes para comprovação da mora.

Esclarece que
,
por ocasião do ajuste
,
foi apresentado ao requerido apenas uma cédula de crédito bancário de financiamento com numeração de registro prévio e, somente após a formalização
/aprovação
do negócio, foi disponibilizada a numeração
definitiva
(contrato n. 20036551400 e
operação
n.
553324039
).

Subsidiariamente, a
duz a necessidade de cumprimento alternativo da obrigação, ao argumento de impossibilidade de restituição do bem, dada a alienação realizada para terceiros.

Discorre ainda, acerca da possibilidade de compensação com saldo devedor pós-venda do veículo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a
embargante, a título de prequestionamento, pretende que este órgão colegiado revisite
os autos
e reconheça que a mora do devedor foi
devidamente
comprovada.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No mais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...
a credora fiduciária, ao enviar a notificação ao devedor fiduciário, fez constar na correspondência dados diversos do constante do instrumento do ajuste, tais como,
nome da credora e número do contrato
, o que inviabilizou o conhecimento de que aquele documento correspondia ao contrato firmado entre consumidor e a instituição financeira, de modo que, não há por onde reconhecer que o devedor foi devidamente constituído em mora
.
“
(
negritei
)

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS
DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano
da Costa
Stumpf
, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025